Tribunal: STJ
Processo: 0032105-28.2018.4.02.5102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604709 - RJ (2024
/0126384-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: GILSON TELES BOAVENTURA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: f932f35e-fc50-45e8-8d94-fa9e1a6ed0e4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604709 - RJ (2024
/0126384-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: GILSON TELES BOAVENTURA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILSON TELES
BOAVENTURA contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, de minha lavra, assim
ementado (e-STJ fl. 696):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir
o óbice da Súmula 282 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
Reitera a parte embargante, agora sob o pretexto de omissão, sua
tese de ocorrência de prequestionamento do art. 942 do CPC defendida na anterior
irresignação.
Documento eletrônico VDA50159260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:33
Código de Controle do Documento: 9bcc1c51-6b11-4e3e-8942-b065ab314cca

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
O acórdão embargado foi claro ao entender que ausente o
prequestionamento do art. 942 do CPC.
Registrou, ainda, que, "[...] quanto à tese de negativa de prestação
jurisdicional, o recurso especial teve seguimento negado pela Corte de origem, em razão
da aplicação do Tema 339 do STF, sendo certo que, contra essa parte da decisão, nem
sequer houve a interposição de agravo interno" (e-STJ fl. 698).
Por fim, a referência, na certidão de julgamento, a eventual rejeição
de técnica de complementação de julgamento em autos diversos dos presentes, quando
ausente discussão pertinente nos julgados proferidos nos cadernos processuais aqui
analisados, não tem o condão de afastar a aplicação do óbice em comento.
Nesse passo, o mero inconformismo com o posicionamento emitido
não permite o manejo de aclaratórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50159260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:33
Código de Controle do Documento: 9bcc1c51-6b11-4e3e-8942-b065ab314cca

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.604.709 / RJ
Número Registro: 2024/0126384-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00321052820184025102 321052820184025102
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILSON TELES BOAVENTURA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ACUMULAÇÃO
DE CARGOS - LIMITE DE CARGA HORÁRIA - JORNADA SEMANAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GILSON TELES BOAVENTURA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BOECHAT RANGEL - RJ064900
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51382974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: 4e65d540-9fef-4fbb-ac7d-ce21926df8ee

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: 4e65d540-9fef-4fbb-ac7d-ce21926df8ee